Tribunal: TJDFT
Processo: 0723670-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASTREINTES. DESBLOQUEIO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, diante da persistente recalcitrância da ré agravada em reativar o plano de saúde da autora agravante, pois, intimada em 27/11/2023 da decisão que deferiu a tutela de urgência, cujo prazo para cumprimento se encerrou no dia 05/12/2023, e inobstante as decisões de arresto de valores no intuito de compelir a operadora demandada, apenas em 28/11/2025 tem-se notícia de que o plano de saúde foi devidamente reativado, delongando em demasia a retomada do tratamento oncológico da parte autora, revela-se imperiosa a ratificação da aplicação das astreintes consolidadas na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois necessário manter o caráter persuasivo da medida com o fim de reprimir condutas recidivas pela operadora do plano de saúde.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.